Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016077-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE RODRIGUES FERNANDES - CPF: 976.828.882-53 (APELADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), JANETE RODRIGUES FERNANDES - CPF: 976.828.882-53 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DE MORA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,02% ao mês e 27,15% ao ano e a restituição dos valores desembolsados indevidamente pela parte autora (juros abusivos), com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento. Pretensão da autora de descaracterizar a mora. Pretensão da parte ré para que os juros de mora em relação a restituição dos valores fluam a partir da citação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada pode ser revista judicialmente por ser superior à média de mercado; (ii) Se cabe a descaracterização de mora (ii) se os juros em relação a restituição dos valores fluem a partir da citação.
III. Razões de decidir

É admitida a revisão de taxa de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação de consumo. No caso, a taxa contratada excede o dobro da média de mercado e representa desvantagem excessiva ao consumidor (CDC, art. 51, § 1o). que a taxa contratada de
4 % a.m. e 60,10% a.a.
, está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos para descaracterizar a mora do devedor, bem como determinar que os juros de mora fluam a partir da data da citação.

Tese de julgamento: “É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada a abusividade diante da discrepância em relação à média de mercado. 2.
o abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor. 3.
em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial.

Dispositivos relevantes citados: artigos
6o, incisos V e VIII
, e
51, § 1o, inciso III do CDC,
Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 , EREsp n. 785720/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos por Janete Rodrigues Fernandes e
Omni S.A. Credito Financiamento e Investimento
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato julgou parcialmente procedentes os pedidos, para, nos contratos objetos da exordial, determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,02% ao mês e 27,15% ao ano, cuja parcela mensal deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, já que incide o CET, permanecendo os demais encargos como contratado, devendo a requerida se abster de realizar a cobrança de valores excedentes. Além disso, condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivo), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado, e ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Sustenta que o juízo de origem extrapolou os limites do pedido inicial formulado pela parte autora, ao determinar a devolução de valores referentes à tarifa de seguro, matéria que, segundo alega,
não foi objeto da demanda inaugural
.

No mérito, alega a
impossibilidade de revisão automática com base na taxa média de mercado
, argumentando que o contrato em questão, financiamento para aquisição de veículo antigo, envolve
risco elevado
, o que justificaria a fixação de juros superiores à média praticada pelo mercado. Defende, com fulcro em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS e outros precedentes), que a mera superação da taxa média não é, por si só, suficiente para presumir a abusividade dos juros pactuados.

Além disso, sustenta a
legalidade da contratação do seguro prestamista
. Impugna, ainda, o critério de atualização monetária fixado na sentença, requerendo que a correção monetária seja aplicada a partir de cada desembolso e que os juros de mora fluam a contar da data da citação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, a apelante requer, em síntese, a
anulação parcial da sentença
, diante do alegado vício de julgamento
extra petita
. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da sentença para que seja reconhecida a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes
,
com o consequente afastamento da revisão contratual determinada pelo juízo
a quo
.

Por sua vez,
Janete Rodrigues Fernandes
, igualmente inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios contratados, deixou de proceder à necessária
descaracterização da mora
, providência que reputa indispensável diante da constatação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Alega que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se extrai da
Tese 28
, a constatação de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização, implica o afastamento da mora e, por consequência, de todos os seus efeitos.

Além disso, a apelante insurge-se contra o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em
15% sobre o proveito econômico obtido
. Nesse ponto, defende que o referido parâmetro não se mostra adequado ao caso concreto, visto que o proveito econômico, na hipótese dos autos,
não é líquido nem imediatamente mensurável
, uma vez que dependerá de cálculos a serem realizados na fase de liquidação de sentença. Invoca, para tanto, o disposto no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, inexistindo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor atualizado da causa
. Por fim, aduz que, diante da relevância, da complexidade da matéria debatida e do trabalho adicional despendido em sede recursal, faz jus à
majoração do percentual dos honorários advocatícios
. Em razão de tais fundamentos, requer o
reconhecimento da descaracterização da mora
, a
fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa
, e, ainda, a
majoração do percentual dos honorários advocatícios
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 280436585 e 280436586).
Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
arguiu preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade e falta do interesse de agir.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões,
Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Janete Rodrigues Fernandes move ação revisional de contrato em desfavor de
Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento, aduzindo
que firmou com a requerida contrato para aquisição de veículo em
11.05.22
, no valor de
R$ 10.865,01
, ajustado para pagamento em
36 parcelas mensais de R$ 574,38
, totalizando o montante de
R$ 20.677,68
.

Sustenta que o referido contrato estipulou
juros remuneratórios no patamar de 4% ao mês e 60,10% ao ano
, índices que reputa abusivos, notadamente porque, à época da contratação, a
taxa média de mercado
, conforme dados do
Banco Central do Brasil — BACEN
, era de
2,02% ao mês e 27,15% ao ano
, de modo que a taxa pactuada supera em
98,02%
a média de mercado.

Defende que essa discrepância caracteriza
abusividade manifesta
, na forma reconhecida pela jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS)
, o que acarreta violação aos princípios e normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente os dispostos nos artigos
6o, incisos V e VIII
, e
51, § 1o, inciso III
,
que autorizam a revisão de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais e excessivamente onerosas.

Alega, ainda, que, diante do reconhecimento da abusividade, é medida de rigor o
afastamento da mora
, por força do entendimento firmado no âmbito do
Tema 28 do STJ
,
segundo o qual a existência de encargos excessivos descaracteriza a inadimplência do consumidor. Postula, ao final, a procedência dos pedidos para que seja reconhecida a
abusividade dos juros remuneratórios
, com a consequente redução ao patamar médio de mercado, seja
afastada a mora e seus consectários legais
, impedindo, inclusive, a adoção de medidas restritivas ou constritivas pela instituição financeira; sejam os
valores pagos em excesso restituídos
à autora, de forma simples, por meio de compensação com eventual saldo devedor ou, caso haja crédito remanescente, mediante devolução direta.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para, nos contratos objetos da exordial, determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,02% ao mês e 27,15% ao ano, cuja parcela mensal deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença, já que incide o CET, permanecendo os demais encargos como contratado, devendo a requerida se abster de realizar a cobrança de valores excedentes. Além disso, condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivos), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado, e ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Sustenta que o juízo de origem extrapolou os limites do pedido inicial formulado pela parte autora, ao determinar a devolução de valores referentes à tarifa de seguro, matéria que, segundo alega,
não foi objeto da demanda inaugural
.

No mérito, alega a
impossibilidade de revisão automática com base na taxa média de mercado
, argumentando que o contrato em questão, financiamento para aquisição de veículo antigo, envolve
risco elevado
, o que justificaria a fixação de juros superiores à média praticada pelo mercado. Defende, com fulcro em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS e outros precedentes), que a mera superação da taxa média não é, por si só, suficiente para presumir a abusividade dos juros pactuados.

Além disso, sustenta a
legalidade da contratação do seguro prestamista
. Impugna, ainda, o critério de atualização monetária fixado na sentença, requerendo que a correção monetária seja aplicada a partir de cada desembolso e que os juros de mora fluam a contar da data da citação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, a apelante requer, em síntese, a
anulação parcial da sentença
, diante do alegado vício de julgamento
extra petita
. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da sentença para que seja reconhecida a regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes
,
com o consequente afastamento da revisão contratual determinada pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, Janete Rodrigues Fernandes, igualmente inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios contratados, deixou de proceder à necessária descaracterização da mora, providência que reputa indispensável diante da constatação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Alega que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se extrai da Tese 28, a constatação de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização, implica o afastamento da mora e, por consequência, de todos os seus efeitos.

Além disso, a apelante insurge-se contra o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido. Nesse ponto, defende que o referido parâmetro não se mostra adequado ao caso concreto, visto que o proveito econômico, na hipótese dos autos, não é líquido nem imediatamente mensurável, uma vez que dependerá de cálculos a serem realizados na fase de liquidação de sentença. Invoca, para tanto, o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, inexistindo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. Por fim, aduz que, diante da relevância, da complexidade da matéria debatida e do trabalho adicional despendido em sede recursal, faz jus à majoração do percentual dos honorários advocatícios. Em razão de tais fundamentos, requer o reconhecimento da descaracterização da mora, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, e, ainda, a majoração do percentual dos honorários advocatícios.

Em análise à preliminar suscitada pela parte recorrente, atinente à
nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, entendo que a alegação
não merece acolhimento
.
Com efeito, da leitura acurada dos autos, constata-se tratar-se de
mero erro material constante no dispositivo da sentença
, no qual foi indevidamente mencionada à restituição de valores a título de tarifa de seguro. Verifica-se, ademais, que não houve qualquer análise de mérito quanto ao referido item, tampouco fundamentação que amparasse eventual condenação nesse sentido, o que afasta a caracterização de julgamento
extrapetita
.

Logo, rejeito a preliminar, no entanto, sano o vício de erro material contido na sentença para excluir a restituição dos valores referentes à tarifa de seguro.

No que se refere à preliminar de
ausência de interesse processual
, igualmente arguida, entendo que
também não prospera
, porquanto restou demonstrado nos autos que os pedidos formulados pela parte autora foram
acolhidos de forma favorável pelo juízo
a quo
, evidenciando, assim, a utilidade e necessidade da via eleita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com efeito,
mister
se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense,
verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”
(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha a autora neste ponto. Explico.

A valer, de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Dito isso, após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
4 % a.m. e 60,10% a.a.
(id. 280436547), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro, que à época equivalia a
2,02% ao mês e 27,15% a.a
.

Diante desse quadro, conclui-se que conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença, que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada no mercado à época.

Por corolário lógico
, diante do reconhecimento da revisão contratual com a reformulação da taxa de juros, impõe, igualmente, a reforma da sentença quanto à manutenção dos efeitos da mora, pois, consoante visto na espécie, o abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, descaracterizam a mora do devedor. Nessa linha de compreensão, alinha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, confira
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

De mais a mais, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios no ajuste contratual, aplica-se ao caso, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a repetição simples do indébito, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Todavia, acolho parcialmente o pleito formulado pela instituição financeira recorrente, a fim de que os valores desembolsados indevidamente pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, sejam restituídos com atualização monetária pelo INPC e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, este é o marco temporal estabelecido para a fluência dos juros legais.

De outra banda, no tocante a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Finalmente, em relação à impugnação da parte autora acerca do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, é certo que houve condenação imposta à parte adversa, razão pela qual a fixação da verba honorária nesses termos, mostra-se adequada, conforme o artigo 85, § 2o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar a descaracterização da mora, tendo em vista o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, devendo os valores os valores desembolsados indevidamente pela autora serem restituídos na forma simples, apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação
, e atualização monetariamente pelo INPC desde o desembolso, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se hígido o restante da r. sentença recorrida. Por oportuno, decoto da sentença a determinação de restituição dos valores correspondentes à tarifa de seguro, sanando o erro material.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025